Tribunal: TJSP
Processo: 2293311-32.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Mauá. LM no 5.063/15 de 13-8-2015. Comércio, uso e fiscalização de fogos de artifício e estampidos. Separação dos Poderes. Vício de iniciativa. Regulamentação. Fixação de prazo. Pacto federativo. Violação. –
1. Separação de Poderes. Vício de iniciativa. A LM no 5.063/15 dispõe sobre comércio, uso e fiscalização de fogos de artifício e estampidos no âmbito do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Mauá. LM no 5.063/15 de 13-8-2015. Comércio, uso e fiscalização de fogos de artifício e estampidos. Separação dos Poderes. Vício de iniciativa. Regulamentação. Fixação de prazo. Pacto federativo. Violação. –
1. Separação de Poderes. Vício de iniciativa. A LM no 5.063/15 dispõe sobre comércio, uso e fiscalização de fogos de artifício e estampidos no âmbito do município de Mauá; cuida do poder de polícia administrativa associado ao interesse público local concernente à saúde pública e à segurança das edificações; e não se insere dentre as hipóteses de competência legislativa privativa da União ou do prefeito municipal. Inteligência dos art. 23, II, 24, XII e 30, I da CF e art. 24, 'caput' da CE. Não há violação à independência e harmonia dos Poderes (CE, art. 5o, 'caput'), nem às competências do Chefe do Poder Executivo insculpidas nos incisos II e XIV do art. 47 da CE. Jurisprudência do Órgão Especial.
2. Regulamentação. Fixação de prazo. A LM no 5.063/15, de iniciativa do Poder Legislativo, determina ao Poder Executivo a regulamentação de suas disposições no prazo máximo de 90 dias (art. 9o), o que configura usurpação da atribuição do chefe do Poder Executivo de, em juízo de conveniência e oportunidade, expedir atos normativos para o devido funcionamento da Administração e seus órgãos, nos termos do art. 47, III e XIX da CE. Jurisprudência do STF.
3. Pacto federativo. Violação. O § 1o do art. 7o e a expressão "acompanhada por policiais do Setor de Produtos Químicos e Controlados da Divisão de Produtos Controlados" prevista no art. 8o da LM no 5.063/15 violam o pacto federativo ao estabelecerem atribuições a órgãos policiais e servidores vinculados ao Estado e à União. – Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente.